Tribunal: TJMT
Processo: 1036490-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036490-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Cancelamento de Protesto, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), JOSENIAS ROCHA DA SILVA - CPF: 035.628.501-40 (ADVOGADO), MARY KELLY SENE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 052.855.041-12 (ADVOGADO), ODACIR GIRON - CPF: 347.372.789-04 (AGRAVANTE), LUCILENE RODRIGUES DE CASTRO SILVA - CPF: 667.114.011-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Cancelamento de Protesto. Tutela de Urgência. Prescrição do Título. Suspensão dos Efeitos do Protesto. Inexistência de Nulidade.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu e, posteriormente, retificou de ofício tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos de protesto lavrado sobre cheque alegadamente prescrito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a falta de documentos como o título original e a comprovação da data de apresentação ao protesto enseja inépcia da petição inicial; (ii) analisar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (iii) averiguar se a retificação da decisão, sem prévia oitiva da parte contrária, configura violação ao contraditório.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial foi adequadamente instruída com cópia do cheque, certidão de protesto e extrato bancário que comprova a devolução do título por prescrição, revelando-se suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado e garantir o contraditório.
4. Verifica-se, em cognição sumária, a plausibilidade do direito, ante a documentação que indica a prescrição do cheque, cuja emissão se deu mais de três anos antes do protesto.
5. A manutenção do protesto pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, enquanto a suspensão de seus efeitos é medida reversível e não prejudica de forma definitiva o agravante.
6. A retificação da decisão inicial apenas adequou a obrigação à serventia extrajudicial, sem modificar o conteúdo essencial da tutela, não violando o contraditório, nem implicando prejuízo processual ao recorrente.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há falar em inépcia da petição inicial, quando há elementos suficientes para a identificação dos fatos e a viabilização do contraditório. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos de protesto lavrado sobre título com fortes indícios de prescrição. 3. A retificação de decisão judicial para atribuir a obrigação de suspensão de efeitos do protesto à serventia extrajudicial não configura violação ao contraditório.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 320; Lei no 7.357/1985, art. 59.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Odacir Giron
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que deferiu e posteriormente retificou de ofício a tutela de urgência formulada no bojo da Ação Declaratória de Cancelamento de Protesto n.o 1005876-50.2025.8.11.0004, ajuizada por
Lucilene Rodrigues de Castro Silva
.

O Juiz singular inicialmente deferiu a tutela de urgência e determinou ao requerido que suspendesse o protesto registrado sob o protocolo no 332067 junto ao Cartório do 2o Ofício da Comarca, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posteriormente, na decisão saneadora, o Juiz
a quo
retificou de ofício a tutela anteriormente concedida, reconhecendo que a suspensão dos efeitos do protesto constitui incumbência da serventia extrajudicial, e ordenou a expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício para que procedesse à suspensão dos efeitos do protesto até o julgamento final da Ação.

Inconformado, o Recorrente suscita preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, a validade do protesto, a inexistência de prescrição comprovada, a falta de perigo de dano e violação ao contraditório.

Requer o provimento do Recurso para reformar integralmente a decisão agravada, a fim de reconhecer a validade do protesto e revogar a tutela de urgência concedida.

O pedido liminar foi indeferido, bem como o pleito de gratuidade da justiça (Id. 326484368).

Sem contraminuta apresentada, conforme certidão de Id. 335164873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Odacir Giron
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que deferiu e posteriormente retificou de ofício a tutela de urgência formulada no bojo da Ação Declaratória de Cancelamento de Protesto n.o 1005876-50.2025.8.11.0004, ajuizada por
Lucilene Rodrigues de Castro Silva
.

Nos autos principais, a Autora alegou que foi surpreendida pela notificação de protesto emitida pelo Cartório do 2o Ofício de Barra do Garças, relativa ao cheque no 000200, emitido em 24/01/2022, no valor de R$ 132.700,00 (cento e trinta e dois mil setecentos reais), de sua titularidade, sacado contra a Caixa Econômica Federal.

Sustentou que a devolução do título ocorreu em 07/11/2022, sob o motivo 44 ("cheque prescrito"), e que o protesto foi lavrado em 20/03/2025, portanto, quando o título já se encontrava prescrito.

Requereu tutela de urgência para o imediato cancelamento do protesto.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou inicialmente ao requerido que suspendesse o protesto no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posteriormente, na decisão saneadora, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, retificou de ofício a tutela, reconheceu que a suspensão dos efeitos do protesto constitui incumbência da serventia extrajudicial, expediu ofício ao Cartório do 2o Ofício para que procedesse à suspensão dos efeitos do protesto até o julgamento fina e deu o feito por saneado.

Inconformado, o Recorrente suscita, em preliminar, a inexistência de documentos indispensáveis à propositura da ação, alegando que a agravada não juntou cópia integral do título original, não comprovou a data exata de apresentação para protesto, tampouco demonstrou documentalmente a prescrição do cheque.

No mérito, defende a validade do protesto e a inexistência de prescrição comprovada, argumentando que o protesto constitui ato legítimo previsto na Lei no 9.492/1997 e que não há prova de que o título estivesse prescrito no momento do protesto.

Sustenta, ainda, a inexistência de perigo de dano e violação ao contraditório, alegando que a decisão que retificou de ofício a liminar foi proferida sem provocação da parte e sem prévia oitiva.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu e retificou a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do protesto.

Passo à análise.

- Da preliminar de inépcia da inicial

O Agravante sustenta que a inicial é inepta por falta de documentos indispensáveis, alegando que a agravada não juntou cópia integral do título original, não comprovou a data exata de apresentação para protesto, tampouco demonstrou documentalmente a prescrição do cheque.

A preliminar não merece prosperar.

Verifica-se dos autos que a Agravada instruiu adequadamente a petição inicial com: (i) cópia do cheque no 000200 objeto da controvérsia (Id. 194551293 autos principais); (ii) certidão de protesto emitida pelo Cartório do 2o Ofício, protocolo no 332067 (Id. 194549789); e (iii) extrato bancário demonstrando a devolução da cártula (Id. 194551293).

A documentação acostada é suficiente para demonstrar a causa de pedir, indicar o fato constitutivo do direito alegado e viabilizar o pleno exercício do direito de defesa pela parte adversa, não se configurando a alegada inépcia.

Com efeito, o art. 320 do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. No caso dos autos, a agravada demonstrou documentalmente: (a) a existência do título de crédito; (b) a lavratura do protesto; e (c) a devolução do cheque pelo sistema bancário com a indicação expressa de prescrição.

A jurisprudência é firme no sentido de que a falta de documento somente conduz à inépcia da inicial quando sua falta impossibilite a compreensão da pretensão ou obste o exercício do direito de defesa, o que não se verifica na hipótese.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

- Do mérito

Importa ressaltar que a análise da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e não a certeza absoluta, uma vez que se trata de cognição sumária e não exauriente. A cognição exauriente, com ampla dilação probatória, será realizada quando do julgamento de mérito da ação originária.

No caso dos autos, a agravada trouxe aos autos documentação que, em análise perfunctória, indica a plausibilidade de sua alegação. O extrato bancário demonstra que o cheque no 000200 foi devolvido em 07/11/2022 pelo motivo 44, classificado pelo Banco Central do Brasil como "cheque prescrito". Essa informação, conjugada com o fato de que o cheque foi emitido em 24/01/2022 e o protesto somente foi lavrado em 20/03/2025, ou seja, mais de 03 (três) anos após a emissão, é suficiente, em juízo de probabilidade, para evidenciar a prescrição do título.

O artigo 59, da Lei no 7.357/85 estabelece o prazo de 06 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, para a propositura da ação cambial. Considerando que o prazo de apresentação é de 30 ou 60 dias conforme a praça, e somando-se os 06 meses da ação executiva, é evidente que, decorridos mais de 03 anos, há forte indício de que o título perdeu sua executividade.

Em fase de cognição sumária, portanto, a documentação apresentada pela agravada demonstra a probabilidade do direito. Neste momento processual, não se exige prova inequívoca e definitiva, mas apenas elementos que indiquem a plausibilidade da alegação, requisito que se encontra satisfeito pela documentação acostada aos autos.

Portanto, em juízo de probabilidade, há elementos suficientes para justificar a manutenção da tutela de urgência, sem prejuízo de que a questão seja definitivamente apreciada quando da instrução probatória e do julgamento de mérito.

Quanto ao perigo de dano, é notório que a manutenção de protesto em nome de pessoa impossibilita a obtenção de crédito no mercado, impede a realização de operações bancárias e comerciais e gera restrição que afeta diretamente sua atividade econômica.

Trata-se de situação que, se mantida até o julgamento final da ação, poderá ocasionar danos de difícil reparação à Agravada, especialmente se vier a se confirmar, ao final, que o protesto era efetivamente irregular por ter sido lavrado sobre título prescrito.

Por outro lado, a suspensão provisória dos efeitos do protesto até o julgamento final da ação não causa prejuízo irreparável ao Agravante. Trata-se de medida reversível, que preserva o direito de eventual restabelecimento do protesto caso o Agravante venha a ser vencedor ao final da demanda.

Quanto à alegada violação ao contraditório, o argumento não prospera. A retificação procedida pelo Juiz
a quo
, longe de prejudicar o Agravante, na verdade o beneficiou expressamente, uma vez que reconheceu que a obrigação de suspender os efeitos do protesto não incumbe à parte requerida, mas sim à serventia extrajudicial competente.

Com efeito, a decisão saneadora consignou de forma expressa que
"uma vez lavrado o protesto, não há possibilidade jurídica de sua suspensão propriamente dita, mas apenas de cancelamento mediante hipóteses específicas previstas em lei. Após a lavratura, existe tão somente a possibilidade de suspensão dos efeitos do protesto, medida que constitui atribuição exclusiva da serventia extrajudicial competente, e não de quem apresentou o título para protesto, razão pela qual se mostra inadequada a imposição de tal obrigação diretamente à parte requerida."

A retificação, portanto, não viola o contraditório, mas sim aperfeiçoa a técnica processual, adequando o comando judicial à realidade fática e às atribuições legais de cada sujeito processual.

Ademais,
não implicou modificação da essência da decisão liminar, que continua determinando a suspensão dos efeitos do protesto, mas apenas corrigiu o polo passivo da obrigação, dirigindo-a corretamente à serventia extrajudicial competente.

Dessa forma, estão plenamente configurados tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida, não havendo qualquer vício processual a macular a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026